Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Processo : 0705719-13.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 177881685 e 181970972 dos autos originários n. 0742369-61.2021.8.07.0001) que rejeitou a impugnação do executado, aqui agravante, na qual alegou excesso de execução. Fundamentou juízo singular: Compulsando os autos, verifico que sentença de ID 149276565 transitou em julgado em 02/08/2023, sendo esta, portanto, a data para incidência dos juros moratórios, ponto em que já refuto as alegações de ambas as partes, nos termos do art. 85, §16, do CPC. Quanto à correção monetária, deve incidir a regra insculpida na Súmula 14 do STJ, que assim determina: "Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento". No caso dos autos, em se tratando de execução dos honorários advocatícios referentes à reconvenção, a correção monetária deve ter como base o ajuizamento do aludido feito. Assim, tenho como incorretos tanto os cálculos do exequente quanto do executado. Dito isso, venha a planilha atualizado do débito, nos moldes fixados na presente decisão, observando, também, que a verba honorária foi fixada em 12% (doze por cento) do valor da causa da Reconvenção. Somente após, será apreciada a liberação da quantia depositada em juízo. O agravante alega que realizou o pagamento do débito antes mesmo de ser intimado para pagar espontaneamente a obrigação. Diz que “seguiu estritamente as diretrizes sentenciais de ID 149276565 e aquelas contidas no acórdão de ID 167397546 para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais relativos à reconvenção (01/04/2022), principalmente os atos processuais consolidados e protegidos pela coisa julgada material, inclusive, obediência às regras de início e índice de correção monetária e juros moratórios”. Aduz que ficou comprovado na impugnação que a agravada “i) adotou parâmetros errôneos da base de cálculo dos honorários sucumbenciais e ii) incorreu em excesso de execução”. Sustenta que a decisão agravada contraria o art. 85, § 16, do CPC. Afirma que, como a sentença fixou os honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da reconvenção, os juros moratórios devem incidir somente a partir da intimação do devedor para pagamento do débito. Cita precedentes julgados em reforço argumentativo. Expõe possíveis cenários para cálculo do débito, observando que, “confrontando o valor pago espontaneamente de R$ 18.782,52 com o valor de R$ 19.191,84 (1o cenário), hipoteticamente, haveria saldo remanescente de R$ 409,32” e “confrontando o valor pago espontaneamente de R$ 18.782,52 com o valor de R$ 19.153,53 (2o cenário), hipoteticamente, haveria saldo remanescente de R$ 371,01”. Assevera que “a exequente em seus primeiros cálculos incorreu em excesso de execução de R$ 4.569,82 considerando o tempo da impugnação e, ao manifestar-se sobre a peça de defesa do agravante majorou inadvertidamente o valor do suposto saldo remanescente para R$ 8.195,24, por insistir na correção monetária e juros moratórios sobre o valor da reconvenção a partir do ajuizamento da ação (01/12/2021) e não da data da contestação (01/04/2022)”, devendo ser condenada em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Preparo recolhido em dobro (id. 56582815). Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Segundo o art. 85, § 16, do CPC, “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. A jurisprudência prevalecente do STJ é no sentido de que os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da causa incidem desde sua exigibilidade, ou seja, a partir do trânsito em julgado. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A existência de omissão acerca dos juros moratórios e atualização monetária justificam a oposição dos embargos de declaração, a fim de prevenir dúvidas posteriores. 3. Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais incidem desde sua exigibilidade, ou seja, a partir do trânsito em julgado. 4. Os honorários advocatícios fixados com fundamento no art. 85, § 2o, do NCPC incidem sobre o valor da causa atualizado. 5. Nas condenações a partir da vigência do CC/02, os juros de mora devem incidir à taxa SELIC, vedada sua cumulação com índice de correção monetária. 6. Compatibilizando-se as diretrizes para fixação dos juros de mora e correção monetária, o percentual dos honorários advocatícios incidirá sobre o valor atualizado da causa à data do trânsito em julgado da decisão que deu provimento ao recurso especial, em que fixada a base de cálculo dos honorários, a partir do qual será aplicável apenas a taxa SELIC. 7. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.960.431/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022. Grifado) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO DESTA CORTE. SÚMULA 14/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Volpe Camargo Advogados Associados S/S, em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, insurgindo-se contra o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora fixados pelo juízo a quo, por ocasião da homologação do acordo firmado entre as partes. Pugna, nas razões do recurso, que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da data da celebração do acordo. III. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, mantendo a data do arbitramento como termo inicial da correção monetária, consignando que "o fato de estes honorários (sucumbenciais) - que ora se discute - terem sido fixados em percentual, por si só, não pode ser indicativo obrigatório de que a correção monetária deva incidir desde a data em que o valor do acordo estava definido, pois, conforme asseverado, o acordo se dera em uma época e a liquidez do valor destes honorários se dera muitos anos após. (...) Por isso que neste caso deve ser mantido o entendimento do juiz no sentido de que a regra de início da correção monetária deve partir da data do arbitramento do valor certo, e não quando o débito principal foi definido". IV. Quanto ao critério de correção monetária do valor da causa, utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, cumpre esclarecer que, na forma da jurisprudência desta Corte - aplicável, mutatis mutandis, ao caso -,tendo sido fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, incide a correção a partir da propositura da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte (Súmula 14/STJ). Nesse sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/06/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1.639.252/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/09/2017; AgRg no AREsp 2.909/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014. No caso, o Tribunal de origem manteve a decisão que determinou que a correção monetária incida a partir do arbitramento dos honorários advocatícios. Portanto, estando o acórdão em desconformidade com o entendimento desta Corte, merece ele reparo, no ponto, a fim de que a base de calculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja corrigida monetariamente a partir da data da celebração do acordo. V. Por outro lado, em relação aos juros de mora, não merece amparo a tese da parte agravante. De fato, na forma da jurisprudência, "os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" (STJ, AgInt no REsp 1.326.731/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 16/12/2019). VI. Agravo interno parcialmente provido, apenas para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir da data da celebração do acordo, nos termos da Súmula 14/STJ. (AgInt no AREsp n. 1.617.589/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022. Grifado) No mesmo sentido, os arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo juízo da Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença, que reconheceu o excesso de execução sobre valores correspondentes a juros moratórios, adotando como termo inicial a intimação para o pagamento no cumprimento de sentença, e não a data do trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. Embora os honorários não tenham sido fixados em quantia certa, a jurisprudência do STJ é no sentido de aplicar a regra do art. 85, §16 do CPC, considerando a data do trânsito em julgado como termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre esses honorários. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido para modificar a decisão de ID 134368882 dos autos de origem, determinando que o agravante junte memória de cálculo atualizada, considerando juros de mora desde o trânsito em julgado, para posterior cobrança de eventuais diferenças constatadas. (Acórdão 1701144, AGI 07348223620228070000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, julgado em 11/5/2023, DJE: 24/5/2023. Grifado) CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Em conformidade com o enunciado sumular n. 14 do STJ, "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento". 2. Desse modo, estabelecido o valor da causa, como base de cálculo para aplicação do percentual, a correção monetária deverá incidir desde o ajuizamento da demanda, a fim de preservar o poder aquisitivo da moeda. 3. Por outro lado, em se tratando de hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. (REsp 1984292 / DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 01/04/2022). 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (Acórdão 1709640, APC 07320146020198070001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 31/5/2023, PJe: 12/6/2023. Grifado) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado em concreto pelo agravante. Com efeito, mesmo que o cumprimento de sentença tenha regular prosseguimento, a princípio, nada obsta a reparação, nos próprios autos da execução, de eventuais prejuízos que o executado porventura venha a experimentar. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator